Tribunal: STF
Processo: ARE 1519845
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Orlando Faber Filho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - TESES DEFENSIVAS ENFRENTADAS PELA DECISÃO COMBATIDA - NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM" - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRINCÍPIO DA "PAS DE NULITÉ SANS GRIEF" - ILICITUDE DA PROVA EMPRESTADA -. INOCORRÊNCIA - CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE RESPEITADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DÉMONSTRADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ADEQUAÇÃO - REAVALIAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - VIABILIDADE - DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de apreciação de teses defensivas se o julgador apresentou, de forma clara e coerente, as razões que justificaram o convencimento formado. O cumprimento do ad. 93, IX, da CF, e do ad. 315, §2°, do CPP, prescinde do enfrentamento epresso de todas as alegações sustentadas pela defesa, uma a uma. Não há que se falar em nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal se ela foi baseada, com expressa referência ao pedido da vítima, na existência de prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e na imprescindibilidade da diligência investigativa para a investigação criminal. O reconhecimento de eventual nulidade, relativa óu absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio da "pas de nulité sans grief" (ad. 563, CPP). A prova emprestada é válida desde que garantido o contraditório diferido. A. demonstração da materialidade e da autoria por meio de livros razão, extratos bancários, autorizações de pagamento e da prova testemunhal impõe a manutenção da condenação na apropriação indébita circunstanciada. A culpabilidade deve ser reavaliada como neutra se a fundamentação da sentença restou inteiramente inserida no conceito de culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena. A avaliação negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação em dados acidentais que extrapolam aquelas inerentes ao delito. O "quantum" indenizatório deve ser arbitrado, dentre outros fatores, com base na extensão do dano causado pela prática da infração penal (ad. 944, CC dc ad. 387, IV, CPP). V.V. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS . DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. 01.0 condenado primário, ostentando circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, cuja reprimenda seja igual ou inferior a quatro anos, cumpri-la-á, desde o início, em regime aberto. 02. Havendo o crime sido cometido sem o emprego de violência e/ou grave ameaça, bem ainda aplicada ao sentenciado primário reprimenda inferior a quatro anos, mister a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante disposto no art. 44 do Código Penal.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, X e LVI, 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ilicitude das provas decorrentes da quebra de sigilo fiscal e bancário sem fundamentação adequada, utilizando-se de fundamentação per relationem; cerceamento de defesa, ante a nulidade da prova emprestada, realizada na esfera cível, com objetivo diverso da presente ação; que a referência aos valores supostamente apropriados e aos valores pagos pela assistente da acusação à perícia oficial em ação cautelar de produção de provas foi utilizada para valorar negativamente as consequências do delito, caracterizando-se a ocorrência de bis in idem por constituir elementar do tipo penal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1397056 ED-AgR, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-03-2023)



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de prova no âmbito judicial, esta Suprema Corte já consolidou o entendimento de que o tema não apresenta repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Ministro Presidente Cezar Peluso, DJe 31.8.2011).   



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente